Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. Na origem, a menor impúbere, representada por sua genitora, ajuizou ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios em desfavor do genitor para fixar os alimentos em 06 (seis) salários mínimos e 13 parcelas/ano.
3. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal no valor de 1 (um) salário mínimo, acrescidos de 50% dos gastos com material escolar e uniformes em favor do autora.
4. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados; a alimentada pugna pela reforma da sentença para majoração dos alimentos para 2 (dois) salários mínimos, alegando expressiva capacidade financeira do genitor.
5. A prova produzida é no sentido do que exposto pela Procuradoria de Justiça: da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um para, além do percentual de 50% dos gastos com material escolar e uniformes razoável, majorar os alimentos para dois salários-mínimos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.